Tribunal: TCU
Processo: 016.072/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 55/2025 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1470/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de admissão de pessoal, emitidos pelos órgãos e entidades presentes neste acórdão, em que se propõe o registro dos atos constantes na lista 55/2025 (peça 4). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, e na forma dos artigos 143, II e 260, § 1o, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.072/2025-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Acsa Laiane Arcanjo Augusto (XXX.863.124-XX); Adomus Passos Cruz Nunes de Melo (XXX.806.334-XX); Adriane Maldotti (XXX.975.400-XX); Adriano Figueiredo Campos (XXX.788.802-XX); Adriano Gomes Soares Pessanha (XXX.666.677-XX); Adriano Patrick Monteiro da Silva (XXX.762.512-XX); Alain Francois Leroux (XXX.302.498-XX); Alain Kirk Freire Silva (XXX.490.851-XX); Alan Riedi Oliveira (XXX.972.139-XX); Alana Caroline de Bacco (XXX.295.368-XX); Alana Cristina de Carvalho Araujo (XXX.029.183-XX); Alanderson do Nascimento Menezes (XXX.619.967-XX); Alanna Sarah Esteves Rodrigues (XXX.094.443-XX); Alberto Benvindo Leao (XXX.042.641-XX); Alberto Sabatier Florence (XXX.177.628-XX); Alberto da Silva Candido (XXX.224.978-XX); Alcir dos Santos Massario Filho (XXX.774.350-XX); Aldemir Pires Pereira Neto (XXX.219.502-XX); Alecsandra dos Santos Borges (XXX.385.430-XX); Alessandra Pereira da Silva (XXX.079.290-XX); Alessandra Rodrigues Marques (XXX.456.200-XX); Alex Pimentel Valeriote Junior (XXX.697.267-XX); Alexandra Lopes Rodrigues (XXX.265.380-XX); Alexandre Anami Hubner de Oliveira (XXX.664.508-XX); Alexandre Fornari Leonel (XXX.262.521-XX); Alexandre Ivan Miranda Arino (XXX.398.291-XX); Alexandre Junqueira Correia Lima (XXX.354.831-XX); Alexandre Kerry Maciel (XXX.027.221-XX); Alexandre Machado Rosa Filho (XXX.563.291-XX); Alexandre Magno Pinho Correia de Oliveira (XXX.428.155-XX); Alexandre da Silva Santos (XXX.323.337-XX); Alexandre dos Santos de Souza (XXX.198.325-XX); Alexia Juciane Oliveira de Oliveira (XXX.300.910-XX); Alexssandro Heury Heinz Salm (XXX.808.509-XX); Aline Hammes (XXX.649.940-XX); Aline Helena Lermen Campos (XXX.388.421-XX); Aline Policarpo (XXX.487.799-XX); Allan Mota e Silva (XXX.013.501-XX); Allan Oliveira da Silva (XXX.505.871-XX); Allyson Silva Moreira (XXX.317.487-XX); Almir Bruno Zanela Galoni (XXX.242.798-XX); Alvaro Antonio de Carvalho Junior (XXX.792.381-XX); Alvaro dos Santos Fonseca Junior (XXX.228.691-XX); Amanda Aiello de Souza Manso (XXX.081.767-XX); Amanda Nunes Duarte (XXX.096.029-XX); Amanda Saldanha de Cerqueira (XXX.772.537-XX); Amanda de Souza Brondani (XXX.236.600-XX); Amauri da Costa Junior (XXX.086.831-XX); Ana Beatriz Santana Manhaes (XXX.347.237-XX); Ana Carolina Costa Severo (XXX.433.910-XX); Ana Cristina Eickhoff (XXX.386.770-XX); Ana Jeniffer Elias de Souza (XXX.103.817-XX); Ana Karolina Dias Vieira Augusto (XXX.027.057-XX); Ana Lucia Santos de Souza (XXX.731.380-XX); Ana Luiza Saraiva Vaccarezza Guedes (XXX.834.655-XX); Ana Paula Fagundes de Souza (XXX.520.620-XX); Ana Paula Marques da Silva (XXX.455.140-XX); Anderson Costa de Lima (XXX.227.128-XX); Anderson Luiz Barbosa Pereira (XXX.842.921-XX); Anderson Soares de Souza (XXX.837.614-XX); Anderson da Silva Goncalves (XXX.367.427-XX); Andre Duarte de Marins Costa (XXX.904.657-XX); Andre Larrosa Chimpliganond (XXX.439.481-XX); Andre Luan Hofferber (XXX.278.960-XX); Andre Perotti Netto (XXX.626.581-XX); Andre de Souza Ferreira (XXX.711.604-XX); Andres Fontenla Gil Neto (XXX.664.128-XX); Andressa Machado Orneles (XXX.823.560-XX); Andrew Alves Medeiros (XXX.733.900-XX); Andrew Ribeiro Santos (XXX.277.367-XX); Andrews de Araujo Catunda Feitosa (XXX.569.457-XX); Andrey Moritz (XXX.950.328-XX); Andrey Otacilio Oliveira dos Reis (XXX.991.351-XX); Angela Rocha Ribeiro (XXX.648.189-XX); Angelica Cristina Santos Silva (XXX.287.621-XX); Angelo Francisco de Almeida Azevedo (XXX.003.427-XX); Anna Rafaella Frazao de Oliveira (XXX.539.561-XX); Anthony Maycon da Silva Gomes (XXX.068.897-XX); Antonio Martino Neto (XXX.916.701-XX); Antonio Vitor Oscar e Silva (XXX.509.377-XX); Antony da Silva Pinho (XXX.483.270-XX); Ariane Sagrillo dos Santos (XXX.879.050-XX); Aroldo Arcanjo da Silva Junior (XXX.852.381-XX); Arthur Augusto Alves (XXX.018.341-XX); Arthur Bowen Costa (XXX.149.966-XX); Arthur Dias Boucas (XXX.003.131-XX); Arthur Jose Prist Fontel (XXX.064.352-XX); Arthur Nunes Torres (XXX.721.341-XX); Arthur Resende Faria (XXX.497.721-XX); Arthur Ribeiro de Morais Melo (XXX.958.411-XX); Arthur Santos de Araujo (XXX.389.991-XX); Arthur Silva Cordeiro Guedes (XXX.681.717-XX); Arthur Sorrentino Ferreira (XXX.692.247-XX); Arthur Vale Terezo (XXX.333.902-XX); Arthur de Oliveira Martins (XXX.062.837-XX); Ayrton Nascimento Firmino da Cruz (XXX.491.474-XX); Beatriz Martins Bassi (XXX.332.488-XX); Beatriz Mateus da Rosa (XXX.932.069-XX); Benjamim de Lima Lemos (XXX.022.207-XX); Bianca Ribeiro Pereira (XXX.666.890-XX); Braian Felipe Ferreira dos Passos (XXX.280.423-XX); Brenda Batista da Rosa Menezes Faustino (XXX.216.640-XX); Brenda Freitas da Silva (XXX.880.377-XX); Brenda Oliveira de Oliveira (XXX.049.360-XX); Brenda Rigatti (XXX.692.160-XX); Breno Caldeira dos Reis (XXX.289.478-XX); Breno Dias de Abreu Terra (XXX.612.907-XX); Breno Thiago da Silva Vieira de Freitas (XXX.591.627-XX); Breno da Silva Faustino de Magalhaes (XXX.436.737-XX); Bruce Campos (XXX.004.728-XX); Bruna Aita Boemo (XXX.134.930-XX); Bruna Lekich Louro (XXX.626.228-XX); Bruna Leticia Silva Cardoso (XXX.210.040-XX); Bruna Michelly de Oliveira Silva (XXX.457.751-XX); Bruna Sant Anna Fiorentin (XXX.251.030-XX); Bruna Velloso Parente (XXX.669.507-XX); Bruna Yasmim dos Santos Dias da Costa (XXX.422.251-XX); Bruno Carvalho do Sacramento (XXX.447.997-XX); Bruno Felipe Reese (XXX.047.899-XX); Bruno Ferreira Barros (XXX.548.005-XX); Bruno Goncalves Costa (XXX.987.031-XX); Bruno Helder Rodrigues Guedes (XXX.959.743-XX); Bruno Martins Costa (XXX.530.280-XX); Bruno Sant Ana de Rosa (XXX.641.271-XX); Bruno Santos Chaves (XXX.227.461-XX); Bruno de Brito Lopes (XXX.472.190-XX); Cadimiel Vieira Sousa (XXX.809.353-XX); Caetano Machado Dutra (XXX.804.214-XX); Caio Alves Dantas (XXX.388.947-XX); Caio Jaremczuk da Silva (XXX.294.710-XX); Caio Nascimento Brandao (XXX.060.828-XX); Caio Natan Oliveira de Brito (XXX.223.613-XX); Caio Rodrigues de Paula (XXX.441.517-XX); Caio Silva Correa (XXX.923.197-XX); Camila de Oliveira Bastos (XXX.907.667-XX); Camila de Souza Ferreira (XXX.657.367-XX); Camile Cristine Remann da Silva (XXX.801.067-XX); Carla Berni de Marque (XXX.483.818-XX); Carla Nunes da Silva (XXX.393.740-XX); Carlos Alberto Araujo da Silva (XXX.385.373-XX); Carlos Augusto Paganotti Mourao (XXX.154.058-XX); Carlos Eduardo Jacinto Tavares (XXX.601.071-XX); Carlos Eduardo Moreira Mendes da Silva (XXX.536.667-XX); Carlos Francisco Werner Moreira (XXX.193.311-XX); Carlos Gabriel Viana Sousa (XXX.464.812-XX); Carlos Germano Ferreira Costa (XXX.738.574-XX); Carlos Roberto de Almeida Junior (XXX.206.501-XX); Carolina Beatriz Dantas da Silva (XXX.385.794-XX); Carolina Sefrim de Souza (XXX.850.140-XX); Caroline Medeiros Araujo (XXX.777.809-XX); Caroline Mendes Rangel Mendonca dos Santos (XXX.059.187-XX); Caroline Souza Machado (XXX.896.715-XX); Caua Francisco do Nascimento (XXX.054.777-XX); Caua Froes da Cruz Gomes (XXX.905.247-XX); Caua Lucas Marques dos Santos (XXX.706.697-XX); Cesar Augusto da Costa Ferreira (XXX.676.100-XX); Charles Eduardo Melo da Silva (XXX.610.704-XX); Charles Escobar Martins (XXX.910.350-XX); Chayana Moraes Dutra (XXX.700.890-XX); Christiane Sanchez de Almeida (XXX.673.327-XX); Cicero Calisto dos Santos (XXX.803.768-XX); Ciro Costa de Araujo (XXX.874.651-XX); Claiton Silva dos Santos (XXX.839.520-XX); Claudia Andrezza Vilela Barbosa (XXX.442.327-XX); Claudia Zanatta (XXX.597.500-XX); Claudia do Nascimento Nogueira (XXX.061.018-XX); Claudiano Junior Sales Cavalcante (XXX.027.671-XX); Claudio Pessoa de Magalhaes (XXX.946.331-XX); Clayton Lopes Fonseca (XXX.665.748-XX); Cleber William Alvarenga Mota (XXX.972.467-XX); Clelton Pereira de Souza (XXX.628.931-XX); Cleyton Vinicius Marques Barroca (XXX.597.194-XX); Cristhiane Tamilly de Menezes Carvalho (XXX.173.831-XX); Cristian de Abreu da Silva (XXX.442.917-XX); Cristiane Hessler (XXX.228.610-XX); Cristiano Oliveira Franca (XXX.731.150-XX); Cristiano Pereira Mendes (XXX.559.650-XX); Daiane Macedo Correa (XXX.043.010-XX); Daniel Carvalho Cardoso (XXX.109.855-XX); Daniel Felipe de Almeida Araujo (XXX.503.146-XX); Daniel Ferreira Barbosa (XXX.310.835-XX); Daniel Francisco da Silva (XXX.219.517-XX); Daniel Henrique Ribeiro Silva (XXX.514.056-XX); Daniel Junior dos Santos Raimundo (XXX.366.767-XX); Daniel Leandro de Lima (XXX.819.757-XX); Daniel Lima Grance (XXX.768.931-XX); Daniel Lira Sampaio de Oliveira (XXX.041.177-XX); Daniel Lukan Schimith Silva (XXX.548.511-XX); Daniel Neves Pinheiro (XXX.310.127-XX); Daniel Nunes Caldeira (XXX.638.152-XX); Daniel Pasquini Santos (XXX.482.638-XX); Daniel Pfeifer Campani (XXX.338.430-XX); Daniel Silva de Souza (XXX.859.197-XX); Daniel de Oliveira da Silva (XXX.990.541-XX); Daniel de Souza Silva (XXX.177.185-XX); Daniela Profeta de Oliveira (XXX.087.507-XX); Danielle Castilhos Ramos (XXX.136.810-XX); Danilo Pereira da Silva (XXX.911.948-XX); Danyelle Estrella Brown (XXX.798.688-XX); Darlan Ezequias Figueiredo Silva (XXX.297.492-XX); Davi Brasileiro Gomes (XXX.393.551-XX); Davi Gabriel Bandeira Coutinho (XXX.667.024-XX); Davi Leite de Resende (XXX.656.811-XX); Davi Lima da Silva (XXX.033.861-XX); Davi Silva Matias (XXX.059.381-XX); Davi da Silva Estrela (XXX.165.823-XX); David Ferreira de Sousa (XXX.131.381-XX); David William Braga da Silva (XXX.574.137-XX); David dos Santos Liberato (XXX.043.497-XX); Davidson Levy Menezes Silva (XXX.434.147-XX); Dayvid Santos Cota (XXX.994.462-XX); Debora Barbieri de Matos Frossard (XXX.228.941-XX); Debora Chedid Eizerik (XXX.029.160-XX); Debora Juliana Mendes Goncalves dos Anjos (XXX.535.911-XX); Deborah Leticia da Cruz Pires Rocha (XXX.455.887-XX); Deborah Lumi Shuha (XXX.773.589-XX); Deise Oliveira Felizardo (XXX.336.420-XX); Denison Pedrosa da Silva (XXX.845.777-XX); Deyvis Ruan do Vale Soares (XXX.196.033-XX); Diane Goncalves Orrigo Rodrigues (XXX.423.070-XX); Diego Andre Silva da Rosa (XXX.028.070-XX); Diego Porto de Oliveira (XXX.722.720-XX); Diego Salton Tieze (XXX.430.670-XX); Dienifer Alves dos Santos (XXX.683.770-XX); Diogo Campos da Silva (XXX.820.780-XX); Diogo Dominguez Facin (XXX.193.648-XX); Diogo Nava Silvestre (XXX.313.121-XX); Douglas Barros Brugger Cajueiro (XXX.892.187-XX); Douglas Carvalho da Silva (XXX.181.115-XX); Douglas Pereira da Silva (XXX.174.607-XX); Douglas William Gomes Damaceno (XXX.109.880-XX); Eder Augusto Sakamoto de Souza (XXX.496.818-XX); Eder de Amaral Amorim (XXX.328.133-XX); Edson Luiz Mendes da Silva (XXX.915.371-XX); Eduarda Monteiro do Nascimento Damasceno (XXX.668.517-XX); Eduardo Alves Gode (XXX.556.911-XX); Eduardo Boechat Bento Cardoso (XXX.648.387-XX); Eduardo Brandao Longhi (XXX.004.458-XX); Eduardo Faria Rodrigues (XXX.130.177-XX); Eduardo Ferreira Goncalves Filho (XXX.952.046-XX); Eduardo Machado Campos (XXX.190.687-XX); Eduardo Vieira da Silva (XXX.834.704-XX); Elaine Dreher Guerreiro Santana (XXX.235.570-XX); Elaine Kalikowski Schmidt (XXX.015.260-XX); Elaine Lais Tintino do Nascimento (XXX.745.254-XX); Eliane Silva de Oliveira (XXX.979.402-XX); Eliel Messias de Oliveira Filho (XXX.057.571-XX); Elio Renato Pinto Dutra (XXX.355.830-XX); Elis Regina da Silva Machado (XXX.954.930-XX); Elisama Neves Stampini (XXX.327.807-XX); Elisson Luiz Santos da Silva (XXX.115.365-XX); Ellen Silva Porto (XXX.130.062-XX); Elvis Castro Tavares da Silva (XXX.053.764-XX); Emanuel de Jesus Santos (XXX.988.015-XX); Emerson da Silva Carvalho (XXX.585.687-XX); Emilly Soares Monteiro Silva (XXX.672.327-XX); Enrico Giunta (XXX.319.728-XX); Enzo Luis Passos dos Santos (XXX.721.047-XX); Eolo Charles da Silva (XXX.624.373-XX); Erick Anderson Gomes Lopes Ferreira (XXX.065.607-XX); Erick Douglas de Luna Santos (XXX.919.427-XX); Erick Felipe Borges (XXX.244.828-XX); Erick Tavares Nunes (XXX.441.631-XX); Erick de Souza Paula (XXX.318.707-XX); Erik da Silva Leal (XXX.819.653-XX); Erik de Souza Manhaes (XXX.272.047-XX); Erika Lima Brum (XXX.346.300-XX); Erikson Campos Ribeiro dos Santos (XXX.655.199-XX); Estephany Gomes dos Santos (XXX.816.217-XX); Euber Augustus Marinho Pereira (XXX.128.834-XX); Euler Tiago Rodrigues de Carvalho (XXX.830.511-XX); Evelin Pereira da Costa (XXX.801.250-XX); Eveline da Silva Michels (XXX.979.470-XX); Everton Bruno Gouveia da Silva (XXX.756.264-XX); Everton Gil Pacheco (XXX.580.070-XX); Evila Maria de Souza Carneiro (XXX.773.625-XX); Evilacio Chaves Ribeiro Junior (XXX.690.401-XX); Ewerton Machado Angelo (XXX.270.627-XX); Fabio Leandro Santos Virginio (XXX.551.620-XX); Fabricio Gabriel Ramalheiro Benato (XXX.575.628-XX); Fabricio Viana Parayba Szortyka (XXX.913.730-XX); Fabricio da Silva Marcal (XXX.366.702-XX); Felipe Alves Cardozo (XXX.005.401-XX); Felipe Alves Lutz Pinheiro (XXX.843.521-XX); Felipe Augusto Gama de Oliveira (XXX.075.951-XX); Felipe Coimbra de Barros Pimenta (XXX.243.497-XX); Felipe Cruz do Amaral (XXX.406.957-XX); Felipe Elemar Scholl (XXX.681.450-XX); Felipe Locks Palma (XXX.158.950-XX); Felipe Machado da Cunha Lima (XXX.225.239-XX); Felipe Marins Vilela de Andrade Mendes (XXX.513.131-XX); Felipe Nascimento Rocha (XXX.335.231-XX); Felipe Oliveira Cruz (XXX.128.428-XX); Felipe Pinto da Silva (XXX.625.462-XX); Felipe Rodrigues de Oliveira (XXX.923.087-XX); Felipe Toledo Neves (XXX.125.271-XX); Felipe Ventura dos Santos (XXX.245.388-XX); Felipe de Oliveira de Souza (XXX.971.167-XX); Felipe dos Santos Pimentel (XXX.525.677-XX); Felipi Euzebio Arena Boarim (XXX.473.527-XX); Felix Francisco de Lira Neto (XXX.440.334-XX); Fernando Hurias Lopes Neto (XXX.110.533-XX); Fernando Oliveira Barbosa (XXX.815.620-XX); Fernando Scheleder Antunes (XXX.579.500-XX); Filipe Marques Silva (XXX.448.125-XX); Filipe Menezes Ribeiro Antunes (XXX.832.471-XX); Filipe Santos da Silva (XXX.707.108-XX); Filipe dos Santos Domingos (XXX.426.607-XX); Flavia Oliveira da Silva Aguiar (XXX.752.657-XX); Flavio Caldeira de Araujo (XXX.626.748-XX); Flavio Sader Corbucci (XXX.537.088-XX); Franciele de Souza de Castro (XXX.646.510-XX); Franciellen de Bitencourt Moura (XXX.002.360-XX); Francine Burtet Bondan (XXX.059.459-XX); Francisco Alisson Costa Lopes (XXX.713.963-XX); Francisco Denis Vasconcelos Nobrega (XXX.954.783-XX); Francisco Fernandes de Oliveira Junior (XXX.834.544-XX); Francisco Jose da Silva Sousa Junior (XXX.284.771-XX); Francoise Vasconcelos Marques (XXX.811.020-XX); Frederico Azer de Moraes (XXX.199.297-XX); Gabriel Afonso Mirandella Merhi (XXX.542.636-XX); Gabriel Aguiar Leao Veras Gomes (XXX.897.106-XX); Gabriel Barbosa Alencar (XXX.992.171-XX); Gabriel Barbosa Gomes (XXX.752.491-XX); Gabriel Cardoso Zago (XXX.283.431-XX); Gabriel Cardoso de Avelar (XXX.109.487-XX); Gabriel Carvalho Polido (XXX.192.968-XX); Gabriel Costa Lopes (XXX.595.815-XX); Gabriel Cruz Vaz Santos (XXX.972.701-XX); Gabriel Felipe Machado de Oliveira (XXX.616.888-XX); Gabriel Fortuna Serafim (XXX.709.667-XX); Gabriel Gnatkowski (XXX.523.009-XX); Gabriel Goulart Guimaraes (XXX.646.307-XX); Gabriel Guimaraes Felix (XXX.388.336-XX); Gabriel Henrique Lange Dias (XXX.037.471-XX); Gabriel Lourenco Ferreira Carvalho (XXX.583.237-XX); Gabriel Moura dos Santos (XXX.531.921-XX); Gabriel Nazareno Halabi (XXX.966.631-XX); Gabriel Olimpio Rocha Leao (XXX.211.251-XX); Gabriel Oliveira Silva de Sousa (XXX.637.221-XX); Gabriel Pereira Veras (XXX.708.513-XX); Gabriel Prates Balbinoti (XXX.758.780-XX); Gabriel Ribeiro Noronha (XXX.219.141-XX); Gabriel Rocha Fontenele (XXX.053.051-XX); Gabriel Roger Amorim da Cruz (XXX.680.641-XX); Gabriel Sales da Rocha (XXX.875.927-XX); Gabriel Santucci Marson (XXX.197.398-XX); Gabriel Saraiva Frizzera (XXX.298.387-XX); Gabriel da Silva Tosta (XXX.053.817-XX); Gabriel de Araujo Alves (XXX.017.804-XX); Gabriel de Souza Rodrigues (XXX.352.957-XX); Gabriel de Souza Xavier (XXX.080.387-XX); Gabriel do Nascimento Custodio (XXX.281.187-XX); Gabriel dos Santos Ribeiro (XXX.257.038-XX); Gabriela Luz da Silva (XXX.085.278-XX); Gabriela Mello dos Santos (XXX.929.481-XX); Gean Marciel dos Santos Stein (XXX.380.360-XX); Gean Melck Oliveira da Silveira (XXX.634.337-XX); Gedaias Eloi Brandao (XXX.257.241-XX); Ghabriel Willian Azevedo Policarpo (XXX.126.997-XX); Ghylherme Patriota Nunes da Rocha (XXX.291.281-XX); Giancarlo Sales Emmendoerffer (XXX.014.950-XX); Gilson Carvalho dos Santos (XXX.331.321-XX); Giovana Thomasi Jahnke (XXX.241.600-XX); Giovani Moraes de Souza (XXX.550.569-XX); Giovanna Cristina Ferreira da Silva (XXX.762.697-XX); Giovanna Pavani Esteve (XXX.945.973-XX); Giovanna Santos Fantacini (XXX.581.368-XX); Giovanni Santos Amorim (XXX.683.718-XX); Giselle de Sousa Andrade (XXX.094.931-XX); Gislaine da Silva Lima (XXX.940.450-XX); Giulliano Souza da Silva (XXX.756.627-XX); Guilherme Antonio Sousa do Nascimento (XXX.981.524-XX); Guilherme Coelho Cruz (XXX.227.708-XX); Guilherme Faustino Pitanga (XXX.673.197-XX); Guilherme Henrique Martins de Oliveira (XXX.421.478-XX); Guilherme Lopes Farto Fernandes (XXX.699.127-XX); Guilherme Meira de Santana (XXX.260.125-XX); Guilherme Morais de Oliveira (XXX.306.767-XX); Guilherme Nilson Alves dos Santos (XXX.435.873-XX); Guilherme Oliveira de Sousa (XXX.806.631-XX); Guilherme Padilha Cardoso (XXX.285.530-XX); Guilherme Paim Medeiros (XXX.446.720-XX); Guilherme Ribeiro Costa (XXX.016.047-XX); Guilherme Rodrigues Silva de Carvalho (XXX.338.711-XX); Guilherme da Silva Araujo (XXX.133.144-XX); Guilherme da Silva Frainer (XXX.841.680-XX); Guilherme da Silva Moraes de Mello (XXX.815.937-XX); Guilherme de Castro Jaime (XXX.915.801-XX); Guilherme de Lima de Menezes (XXX.927.090-XX); Guilherme dos Santos da Silva (XXX.873.947-XX); Gustavo Cezar Carvalho Santana (XXX.477.672-XX); Gustavo Cristiano Goerck (XXX.012.150-XX); Gustavo Henrique de Angelo (XXX.750.308-XX); Gustavo Jose Goncalves Mollica (XXX.218.508-XX); Gustavo Marques Melo (XXX.102.338-XX); Gustavo Meireles Lessa (XXX.975.941-XX); Gustavo Oliveira dos Santos (XXX.449.177-XX); Gustavo da Silva Franciscone (XXX.388.967-XX); Gusthavo Ramos Miguel (XXX.531.378-XX); Hadrian de Sousa (XXX.443.263-XX); Hannah Fonseca Grequi (XXX.066.050-XX); Hector Barbalho Silva (XXX.780.492-XX); Heitor Marques Aveiro Diniz (XXX.267.914-XX); Heitor Soares Fernandes (XXX.473.246-XX); Helen Cristina Dal Zotto (XXX.495.330-XX); Helio Jose da Silva Junior (XXX.073.125-XX); Henrique Bebber da Rosa (XXX.479.820-XX); Henrique Campanharo Seabra (XXX.147.121-XX); Henrique Carvalho Wolski (XXX.955.441-XX); Henrique Ferreira de Barros (XXX.907.212-XX); Henrique Lopes Curzio (XXX.198.851-XX); Henry Lomeu Souza (XXX.572.481-XX); Herbert Hipolito de Araujo Filho (XXX.163.523-XX); Hernande Monteiro Bezerra (XXX.647.269-XX); Heverton Patrick Ferreira Machado da Silva (XXX.652.397-XX); Hiago Santos Breda (XXX.273.131-XX); Hilca Rodrigues de Freitas (XXX.429.970-XX); Hugo Azevedo de Lira (XXX.899.474-XX); Hugo Gustavo dos Santos Pinto (XXX.147.541-XX); Hugo Helias da Silva Reis (XXX.801.497-XX); Hugo Pierre Mendes dos Santos (XXX.611.587-XX); Iara Vasconcellos Pontes (XXX.299.637-XX); Igor Ferreira Jofre (XXX.099.588-XX); Igor Gabriel da Silva Dias Nascimento (XXX.706.525-XX); Igor Melo Junqueira (XXX.554.548-XX); Igor Vladimir Cunha de Alencar (XXX.819.593-XX); Ike Gabriel Rodrigues de Kenard (XXX.864.991-XX); Ilan de Sousa Rocha de Araujo (XXX.453.927-XX); Ingrid Figueiredo da Silva Souza (XXX.216.047-XX); Irlan Henriques da Silva (XXX.836.767-XX); Isaac Jeronimo Moreira (XXX.825.783-XX); Isaac de Lyra Junior (XXX.700.184-XX); Isabel Monteiro de Barros Rodrigues da Silva (XXX.326.821-XX); Isabela Leite Rocha de Souza (XXX.673.697-XX); Isabela Maria Pereira Cruzeiro (XXX.972.531-XX); Isabela Villas da Silva (XXX.332.437-XX); Isabella Machado Doutor (XXX.262.971-XX); Isabella Paes Angelino (XXX.501.059-XX); Isadora Bloomfield Coelho (XXX.418.867-XX); Isadora do Canto Olegario (XXX.442.960-XX); Ismael Ribeiro Martins (XXX.632.231-XX); Ismael dos Santos Silva (XXX.675.395-XX); Italo Alves Guimaraes (XXX.623.361-XX); Italo Engers Marques (XXX.412.690-XX); Ivania Paiva de Miranda (XXX.754.410-XX); Ivo Marcos Leite Pereira (XXX.429.717-XX); Izabella Christina Brandao Silva (XXX.885.726-XX); Izabelle Agda Reis da Silva (XXX.996.406-XX); Jackson Marques Nunes (XXX.323.881-XX); Jaina Braga Barreto (XXX.061.091-XX); Jamille Abreu Passalini de Sousa (XXX.573.887-XX); Janayna dos Santos Ferreira (XXX.938.063-XX); Jefferson Alves Afonso (XXX.943.991-XX); Jefferson Silva Felix (XXX.064.447-XX); Jefferson Sousa Ribeiro de Jesus (XXX.311.728-XX); Jessica Andressa Birck Maders (XXX.479.010-XX); Jessica Della Giustina Silva (XXX.401.960-XX); Jessica Goncalves de Lima (XXX.617.757-XX); Jhean Carlos Silva de Oliveira (XXX.847.677-XX); Jhonatan Goncalves dos Santos (XXX.788.541-XX); Joao Carlos Martins de Almeida (XXX.936.618-XX); Joao Enrique da Silva Bernaldino (XXX.419.372-XX); Joao Gabriel Leite (XXX.607.216-XX); Joao Gabriel dos Santos Andrade (XXX.539.697-XX); Joao Gilberto Lima Rocha Moreira Fernandes (XXX.413.461-XX); Joao Guilherme Figueredo Travassos (XXX.961.997-XX); Joao Gustavo Borges e Souza (XXX.396.761-XX); Joao Lucas Morais Pereira (XXX.778.882-XX); Joao Marcelo Cunha da Silva (XXX.008.343-XX); Joao Marcos Noronha Pinto (XXX.773.847-XX); Joao Marcos Santos Motta (XXX.995.867-XX); Joao Matheus de Lima Maricato (XXX.559.467-XX); Joao Otavio de Aro Rezo Cardoso (XXX.032.641-XX); Joao Paulo Costa e Souza (XXX.896.321-XX); Joao Paulo Neri dos Santos Soares (XXX.001.941-XX); Joao Pedro Anacleto Ferreira Machado (XXX.507.731-XX); Joao Pedro Freire Tertuliano (XXX.000.334-XX); Joao Pedro Magalhaes Rocha (XXX.757.167-XX); Joao Pedro Monteiro Ferreira (XXX.496.332-XX); Joao Pedro Neves Queiroz (XXX.018.908-XX); Joao Pedro Rocha Silva (XXX.232.681-XX); Joao Pedro Rodrigues Alves (XXX.126.138-XX); Joao Pedro de Sousa Soares Martins (XXX.220.621-XX); Joao Victor Bitu Holanda (XXX.782.223-XX); Joao Victor Cabral Santos (XXX.254.577-XX); Joao Victor Conceicao Simoes (XXX.876.585-XX); Joao Victor Correa (XXX.697.091-XX); Joao Victor Dias de Almeida (XXX.476.097-XX); Joao Victor Moura Ramos (XXX.307.827-XX); Joao Victor Valadares Fernandes (XXX.276.652-XX); Joao Victor de Andrade Guedes (XXX.010.987-XX); Joao Victor de Belli Lustosa Rosal (XXX.735.003-XX); Joao Victor do Nascimento Rodrigues Dias (XXX.903.408-XX); Joao Vitor Miranda dos Santos (XXX.659.077-XX); Joao Vitor Rocha Silva (XXX.232.761-XX); Joao Vitor Silva Garcia (XXX.570.671-XX); Joao Vitor Yoshio Fernandes Yokoyama (XXX.846.911-XX); Joao Vitor da Silva Bastos (XXX.940.700-XX); Joellen Aparecida Batista Silva (XXX.908.604-XX); John Correa Gerber (XXX.870.789-XX); John Tales de Oliveira (XXX.157.637-XX); Johnatas Sousa Nunes (XXX.582.581-XX); Jonas Gomes de Lima Junior (XXX.281.015-XX); Jonas Pires da Costa (XXX.654.240-XX); Jonas Santos Lima (XXX.196.245-XX); Jonas Silva Santos (XXX.900.607-XX); Jonatas de Candio Rodrigues (XXX.915.290-XX); Jonathan Felipe Soares de Oliveira (XXX.390.379-XX); Jonathan Pablo Costa dos Santos (XXX.014.390-XX); Jonathan Pinheiro Machado (XXX.278.477-XX); Jonathas Azevedo Silva (XXX.870.585-XX); Jorge Lucas Almeida da Conceicao (XXX.038.007-XX); Jorge Luiz Frasson dos Santos (XXX.572.698-XX); Jorge Santana Felippe (XXX.564.397-XX); Jose Eduardo Correa Ribeiro (XXX.753.047-XX); Jose Guilherme Nascimento Vieira da Silva (XXX.715.534-XX); Jose Lisboa dos Santos Neto (XXX.365.453-XX); Jose Mateus Cunha Marques (XXX.714.453-XX); Jose Nunes da Silva Filho (XXX.440.630-XX); Jose Renato Guterres Hauck (XXX.988.800-XX); Jose Ricardo Spieker de Oliveira (XXX.053.890-XX); Joselino Pereira dos Santos (XXX.371.091-XX); Juan Nogueira Pinto de Souza (XXX.374.927-XX); Juan Pedro Vanderlei (XXX.640.108-XX); Julia Dessimon Ignacio (XXX.937.720-XX); Julia Eduarda Miranda de Sousa (XXX.458.736-XX); Julia Mendes Pereira (XXX.272.327-XX); Julia Sant Anna Terra Gaspar (XXX.763.627-XX); Juliana Geara Guedes de Oliveira (XXX.033.706-XX); Juliana Goncalves Borges (XXX.579.751-XX); Juliana Lietz Rodrigues (XXX.518.380-XX); Julio Cesar Silva de Moura Filho (XXX.221.387-XX); Julio Cesar da Silva Freitas (XXX.139.496-XX); Julio Manoel Timoteo Neto (XXX.428.304-XX); Juvenal Martins dos Santos Netto (XXX.833.634-XX); Kaick Eduarte Pereira Rampazio Alves (XXX.437.827-XX); Kaike Souza Gaspar (XXX.126.757-XX); Kailon Avelino Santos (XXX.158.292-XX); Kaio de Souza Barros Miranda (XXX.958.997-XX); Kalew Silva Piveta (XXX.673.651-XX); Karla Scheffel Fuchs (XXX.553.010-XX); Katia Flores de Carvalho (XXX.032.200-XX); Kaua Franco Canellas Bio (XXX.864.327-XX); Kelvin da Silva Cavalcanti (XXX.225.791-XX); Kevin Zhou Zheng (XXX.939.241-XX); Khalil de Freitas Pimentel (XXX.742.351-XX); Kleber Camargo Marques Amaro (XXX.504.510-XX); Kristiano Pasini de Oliveira (XXX.805.949-XX); Krysthal Emanuelly Monteiro Vasconcelos (XXX.268.147-XX); Kyrie da Rosa Goncalves (XXX.677.600-XX); Laercio Silvio Bueno (XXX.082.730-XX); Laerte Vidal Junior (XXX.753.218-XX); Lais Lima de Souza (XXX.994.111-XX); Lais Uchoa Rabelo Mendes (XXX.637.872-XX); Lara Fernandes Quevedo (XXX.221.950-XX); Lara Troca da Silva (XXX.721.867-XX); Larissa Geovana Nascimento dos Santos (XXX.908.051-XX); Larissa Maroni (XXX.192.940-XX); Larissa Pinheiro Constanti Marcante (XXX.084.171-XX); Larissa Rodrigues Santos Pessanha (XXX.825.057-XX); Lauane Nachtigal Conceicao (XXX.712.630-XX); Laura Maria Soja Santos (XXX.762.160-XX); Laura Souza Paes Leme (XXX.412.446-XX); Laura Teixeira Mendes (XXX.716.630-XX); Lea Beatriz Ribas Mariz de Araujo (XXX.228.531-XX); Leandro Ferreira Machado (XXX.171.726-XX); Leandro Ramalho Motta Ferreira (XXX.263.601-XX); Leandro Silva Ferreira (XXX.810.501-XX); Leandro Vilela Matthias (XXX.532.921-XX); Leandro de Abreu Martins (XXX.012.700-XX); Leimar Ferreira de Oliveira (XXX.112.883-XX); Leonardo Alves Pereira Tuna (XXX.368.167-XX); Leonardo Bicalho Vasconcelos (XXX.817.001-XX); Leonardo Bitencourt Pires Caldas (XXX.092.955-XX); Leonardo Cassiano Klaus (XXX.940.800-XX); Leonardo Davi Ruiz Viena (XXX.667.511-XX); Leonardo Farias Andrade (XXX.286.487-XX); Leonardo Katsuki Hiramatsu Rocha (XXX.558.031-XX); Leonardo Moreira de Matos (XXX.863.090-XX); Leonardo Sias Prates (XXX.140.350-XX); Leonardo Vedovate (XXX.285.468-XX); Leonnardo da Costa Mendes de Souza (XXX.785.384-XX); Leticia Albuquerque de Franca (XXX.108.423-XX); Liege Cardoso de Freitas (XXX.536.400-XX); Lilian Patricia da Silva Stastak (XXX.030.950-XX); Liverson Paulo Furtado Severo (XXX.402.421-XX); Lorenzo Windmoller Martins (XXX.693.762-XX); Louise Fernandes Quevedo (XXX.221.860-XX); Luan Alves Freitas (XXX.142.651-XX); Luan Calixto de Souza (XXX.773.477-XX); Luan Felipe Santana Costa (XXX.488.466-XX); Luan Silva Barreto (XXX.156.721-XX); Luan Solei Flores Canteiro (XXX.162.051-XX); Luana Aguiar da Silva (XXX.014.440-XX); Luca Romero Merson (XXX.776.651-XX); Lucas Andrei Ramos de Jesus (XXX.747.205-XX); Lucas Araujo Almeida (XXX.633.907-XX); Lucas Correa Aranha (XXX.850.116-XX); Lucas Diniz Padrao (XXX.039.647-XX); Lucas Gabriel Fernandes da Silva (XXX.679.852-XX); Lucas Garcia Macedo (XXX.656.627-XX); Lucas Goncalves Campos (XXX.658.931-XX); Lucas Goncalves dos Santos (XXX.598.626-XX); Lucas Lenzi Barcelos (XXX.666.467-XX); Lucas Lima de Sequeira Correia Pontes (XXX.821.627-XX); Lucas Lopes Silveira Barbosa (XXX.413.796-XX); Lucas Montovani da Silva (XXX.644.776-XX); Lucas Oliveira dos Santos (XXX.725.748-XX); Lucas Reis Mangoni (XXX.390.270-XX); Lucas Renatho Gomes de Pontes (XXX.817.124-XX); Lucas Samuel Lemos Rajao (XXX.993.531-XX); Lucas Schneider Pittelkow (XXX.910.490-XX); Lucas Sousa Borges (XXX.917.066-XX); Lucas Tancredi de Matos (XXX.475.081-XX); Lucas Teles dos Santos (XXX.325.833-XX); Lucas Trindade Martinelli (XXX.230.270-XX); Lucas Werner (XXX.166.560-XX); Lucas da Silva Dias (XXX.433.107-XX); Lucas de Albuquerque Zotta Lopes (XXX.451.951-XX); Lucas de Freitas Leal (XXX.228.760-XX); Lucas de Moraes Lopes (XXX.631.741-XX); Lucca Zaghi de Oliveira (XXX.315.936-XX); Luis Carlos Cavalcante de Paula Junior (XXX.500.507-XX); Luis Carlos Martins Bastos (XXX.084.490-XX); Luis Fellipe Dias Frutuoso (XXX.173.077-XX); Luis Guilherme Gaboardi Lins de Queiroz (XXX.080.951-XX); Luis Guilherme Moraes Lutterbach Pereira (XXX.289.277-XX); Luis Henrique Lima Borduam (XXX.731.067-XX); Luis Roberto de Jesus Soares (XXX.077.148-XX); Luiz Antonio Omena Cabral de Melo (XXX.372.724-XX); Luiz Carlos da Silva Araujo (XXX.268.931-XX); Luiz Fernando Fusco (XXX.383.498-XX); Luiz Filipi da Silva Pontes (XXX.903.087-XX); Luiz Francisco Almeida Plens de Quevedo (XXX.234.172-XX); Luiz Guilherme Seixas Moyses (XXX.279.327-XX); Luiz Gustavo Martins Leao da Cunha (XXX.766.019-XX); Luiz Gustavo Melo Xavier (XXX.588.771-XX); Luiz Henrique Torres Kuranaga (XXX.733.288-XX); Luiz Henrique Vasconcellos Gomes (XXX.426.807-XX); Luiz Henrique da Silva Garcia (XXX.412.287-XX); Luiz Victor Silva Correa Soares (XXX.968.307-XX); Luiza Costa Silveira Martins (XXX.583.550-XX); Mailson Barbosa Nunes (XXX.765.761-XX); Manuella Cunha da Silva Meirelles (XXX.098.217-XX); Marcelo Bruno Costa e Silva (XXX.095.141-XX); Marcelo Gregorio Botelho (XXX.132.821-XX); Marcelo Henrique Araujo do Bomfim (XXX.222.191-XX); Marcelo de Souza Estrela (XXX.256.618-XX); Marcia Benites da Silva (XXX.264.330-XX); Marcio Pedro Rodrigues Junior (XXX.140.336-XX); Marcio da Silva Henrique (XXX.779.900-XX); Marcos Abreu Bartolozzi (XXX.834.366-XX); Marcos Andre Ribeiro Felix (XXX.729.371-XX); Marcos Ben Hur Dorneles da Silva (XXX.296.450-XX); Marcos Davi Lima da Silva (XXX.457.402-XX); Marcos Filipe Ferreira Poleto (XXX.522.429-XX); Marcos Guilherme da Silva Filho (XXX.757.462-XX); Marcos Paulo Dias Candido (XXX.115.241-XX); Maria Cecilia Maia Veiga (XXX.783.089-XX); Maria Eduarda Cardoso Russier (XXX.769.951-XX); Maria Eduarda Ferreira Freitas de Oliveira (XXX.285.237-XX); Maria Luiza Barreto Escobar (XXX.048.944-XX); Maria Luiza Rosestolato Araujo (XXX.126.806-XX); Maria Patricia Prestes Fonseca (XXX.788.060-XX); Maria Raquel Ferreira Garcia (XXX.104.750-XX); Maria de Lourdes Hastenteufel Nunes (XXX.635.020-XX); Mariana Berger do Rosario (XXX.176.670-XX); Mariana Pessini (XXX.171.190-XX); Mariana de Paula Correa Silva (XXX.026.466-XX); Mario Antonio Machado Canto (XXX.979.090-XX); Mario Leopoldo Froes da Silva (XXX.577.600-XX); Mario Ribeiro Nolasco (XXX.953.417-XX); Marla Andrieli Carvalho Barbosa (XXX.007.370-XX); Mateus Adriano de Oliveira Pinheiro (XXX.653.631-XX); Mateus Barbosa Maia (XXX.698.700-XX); Mateus Gomes da Silva Fonteles (XXX.937.801-XX); Mateus Henrique Souza Argemiro (XXX.318.257-XX); Mateus Noronha Lapadula (XXX.758.288-XX); Mateus Santos Negrini (XXX.780.501-XX); Matheus Abreu Azeredo (XXX.585.750-XX); Matheus Andrade Monteiro (XXX.391.684-XX); Matheus Antonio Marques da Silva (XXX.034.494-XX); Matheus Barboza Francisco (XXX.336.007-XX); Matheus Barcelos de Carvalho (XXX.719.751-XX); Matheus Cardoso da Silva (XXX.881.070-XX); Matheus Costa Santiago (XXX.613.017-XX); Matheus Henrique de Sousa Brito (XXX.958.641-XX); Matheus Jose Cruxen Marra Silveira (XXX.798.201-XX); Matheus Lino do Amaral (XXX.385.851-XX); Matheus Marins Damasceno do Carmo (XXX.096.382-XX); Matheus Moreira Pinheiro (XXX.825.400-XX); Matheus Piccoli Machado Schweitzer Klauberg (XXX.380.420-XX); Matheus Rocha Nascimento (XXX.249.291-XX); Matheus Schappo Silva (XXX.061.949-XX); Matheus Souza Soares (XXX.379.977-XX); Matheus Vidal da Silva Monteiro (XXX.948.177-XX); Matheus Vinicius Cirino e Silva (XXX.633.946-XX); Matheus de Siqueira Brant (XXX.265.851-XX); Mauricio Alves Santos (XXX.878.995-XX); Mauricio Fernandes Tejada (XXX.088.880-XX); Mayara Thalya da Silva Moreira (XXX.881.100-XX); Messias Sobrinho Maciel (XXX.462.830-XX); Michel Cruz do Nascimento (XXX.602.108-XX); Michel Rodrigo Nunes Arruda (XXX.207.004-XX); Michele Kaiser Vieira Betiati (XXX.557.061-XX); Michele Lopes dos Santos (XXX.857.960-XX); Michelen de Oliveira da Silva dos Santos (XXX.966.120-XX); Michelle Kettl Barbosa Minuzzi (XXX.532.540-XX); Miguel Adelino Oliveira (XXX.111.497-XX); Miguel Alves Rebello (XXX.203.947-XX); Miguel Fernando Guevedo Schunemann (XXX.304.510-XX); Miguel Pedro dos Santos (XXX.848.737-XX); Miguel Vinicios dos Anjos (XXX.742.584-XX); Miller Eduardo Barbosa (XXX.299.596-XX); Miriam da Silva Duarte (XXX.393.220-XX); Moises Gabriel Bussons Silva (XXX.632.667-XX); Moises Renan Lino de Medeiros (XXX.238.444-XX); Monica Marinho Oliveira (XXX.751.285-XX); Murilo Souza Ramos (XXX.364.691-XX); Nadine Luciana de Oliveira Terres da Rosa (XXX.658.830-XX); Naiana Nubia dos Santos (XXX.518.170-XX); Natali Danilo Anzanello (XXX.506.780-XX); Natalia Basso Boniatti (XXX.152.630-XX); Natan da Silva Rego Neris (XXX.758.477-XX); Nathalia Nery Admar (XXX.249.470-XX); Nathan Bento Borges (XXX.143.377-XX); Nathan Machado dos Santos (XXX.943.091-XX); Nathan Manera Magalhaes (XXX.510.006-XX); Nathan Rubem Pereira da Silva (XXX.266.497-XX); Nathany Prado Quintanilha (XXX.367.257-XX); Naually Pereira Sejimo de Avila (XXX.914.476-XX); Nelson Goncalves Cardoso Neto (XXX.568.455-XX); Nelson Oliveira da Silva (XXX.090.430-XX); Nichollas Martins Ribeiro (XXX.547.327-XX); Nicolas Soares do Nascimento (XXX.602.271-XX); Nicole Santos (XXX.842.179-XX); Nicoli Bertuol Xavier (XXX.810.130-XX); Nikelli dos Santos Vieira (XXX.794.640-XX); Nycolas Jean de Souza Pereira (XXX.137.911-XX); Otavio Augusto Silva Oliveira (XXX.396.767-XX); Otavio Augusto dos Santos Buss (XXX.985.347-XX); Otavio Luiz Martin Santos (XXX.780.268-XX); Pablo Favero de Siqueira (XXX.648.964-XX); Pablo Jose Araujo Mesquita (XXX.940.677-XX); Pablo Vinicius Martins da Silva (XXX.653.892-XX); Paloma Carolina Barron Sales (XXX.549.851-XX); Pamela Rodrigues Pereira (XXX.606.000-XX); Paola Goncalves Rodrigues (XXX.936.480-XX); Paola Souto Mayor Soares Wiederkehr (XXX.656.760-XX); Patricia dos Santos Serpa (XXX.463.420-XX); Patrick Aquer Trajano (XXX.844.821-XX); Patrick Araujo de Almeida (XXX.341.126-XX); Patrick de Souza Freitas Silva (XXX.844.196-XX); Paula Carvalho de Oliveira (XXX.693.910-XX); Paula Emanuele Ferreira de Oliveira (XXX.605.880-XX); Paula Meyer de Lima Silveira (XXX.799.176-XX); Paula Myrian Lima Pedroso (XXX.765.883-XX); Paula Rios Pinto Ribeiro (XXX.287.340-XX); Paulo Eduardo Munis Barbosa e Caires (XXX.830.867-XX); Paulo Henrique Lasmar Teles (XXX.457.748-XX); Paulo Josue de Almeida Molina (XXX.826.950-XX); Paulo Mirapalheta (XXX.681.490-XX); Paulo Ricardo da Silva (XXX.618.960-XX); Paulo Ricardo de Figueiredo Ramos (XXX.532.698-XX); Paulo Vitor Silva Abi Acl (XXX.267.801-XX); Paulo de Tarso Mota Barros (XXX.332.261-XX); Pedro Alexandrino Goncalves Neto (XXX.152.865-XX); Pedro Andrade Carvalho (XXX.906.686-XX); Pedro Augusto Fernandes Alves (XXX.615.607-XX); Pedro Bagatin Veleda Bermudez (XXX.608.989-XX); Pedro Costa Barros (XXX.136.301-XX); Pedro Duarte Alvim (XXX.270.671-XX); Pedro Fernandes de Araujo (XXX.378.661-XX); Pedro Gustavo de Souza Santos (XXX.264.501-XX); Pedro Henrique Almeida Oliveira (XXX.333.395-XX); Pedro Henrique Costa Silva (XXX.141.721-XX); Pedro Henrique Figueiredo de Mattos (XXX.264.327-XX); Pedro Henrique Latorraca de Sa (XXX.103.017-XX); Pedro Henrique Oliveira Belato (XXX.056.998-XX); Pedro Henrique Oliveira de Moura (XXX.391.606-XX); Pedro Henrique Quaresma Barros (XXX.824.414-XX); Pedro Henrique Silveira Galdino (XXX.524.257-XX); Pedro Henrique de Souza Lima (XXX.996.727-XX); Pedro Henrique dos Santos Chaves (XXX.319.047-XX); Pedro Henriques Nogueira (XXX.687.879-XX); Pedro Leonel Teixeira Fernandes (XXX.322.440-XX); Pedro Lucas Braz Borba (XXX.642.097-XX); Pedro Luis Lopes de Moraes (XXX.323.228-XX); Pedro Luiz Goncalves Fuschino (XXX.407.141-XX); Pedro Octavio Foloni Sousa (XXX.946.598-XX); Pedro Paulo Gomes Ferreira (XXX.950.037-XX); Pedro Paulo da Costa de Almeida (XXX.901.037-XX); Pedro Ricardo dos Santos Assis (XXX.715.816-XX); Pedro Vitor Pedroza Freitas (XXX.956.077-XX); Pedro do Valle Teichmann (XXX.470.770-XX); Perivaldo Jose da Silva (XXX.131.470-XX); Phelipe Augusto Ribeiro da Silva (XXX.346.867-XX); Phelipe Vieira Campos (XXX.012.087-XX); Poliana Ribeiro Arcelino de Macedo (XXX.049.134-XX); Quezia Aguiar de Assuncao (XXX.300.077-XX); Rafael Carvalho de Oliveira (XXX.085.957-XX); Rafael Cavalcante Dinardi (XXX.445.698-XX); Rafael Felipe Pantoja Sales (XXX.803.122-XX); Rafael Flor Silva de Araujo (XXX.283.131-XX); Rafael Leandro de Camargo Couto (XXX.367.286-XX); Rafael Leao Teixeira de Magalhaes (XXX.567.651-XX); Rafael Leone Inacio da Costa (XXX.275.988-XX); Rafael Moreira Abreu (XXX.708.529-XX); Rafael Pompeu Santos (XXX.254.716-XX); Rafael Vasconcelos de Araujo (XXX.439.827-XX); Rafael Vieira dos Santos da Silva (XXX.311.845-XX); Rafael da Costa Roriz (XXX.072.251-XX); Rafael da Costa Rossi de Oliveira (XXX.292.911-XX); Rafael dos Santos Oliveira Barbosa (XXX.564.337-XX); Rafaell Ribeiro Machado Cabral (XXX.110.857-XX); Raiany Cristina Flauzino do Nascimento (XXX.110.697-XX); Raphael Mesquita da Silva Couto (XXX.795.380-XX); Raphael Tavares Callado (XXX.960.128-XX); Raquel Boreli de Oliveira (XXX.940.151-XX); Raquel dos Santos Machado (XXX.788.357-XX); Raul Bruno Santos Lima (XXX.437.831-XX); Raul Fernandes Ribeiro (XXX.146.688-XX); Rayanne Lopes Almeida Fonteles (XXX.658.163-XX); Rayssa Pereira da Silva Jacintho (XXX.958.717-XX); Rebeca Luiza Oliveira da Silva (XXX.675.167-XX); Reginaldo Alves de Sousa Junior (XXX.642.665-XX); Renan Felicio Maia (XXX.696.127-XX); Renan Lucas da Silva (XXX.040.477-XX); Renan Maia Behr da Rocha (XXX.256.521-XX); Renan Nascimento de Moraes Carneiro (XXX.857.906-XX); Renan de Assis Araujo (XXX.651.197-XX); Renato Beckies Alves dos Santos (XXX.515.488-XX); Renato Santos (XXX.904.598-XX); Rhuan Costa Rizzi (XXX.769.631-XX); Rhuan Mayk Medeiros Silva (XXX.313.447-XX); Ricardo Bettin Foster (XXX.330.590-XX); Ricardo Carlos da Silva Junior (XXX.508.647-XX); Ricardo Fleury Roller (XXX.940.181-XX); Ricardo Luiz Cerqueira Junior (XXX.710.407-XX); Ricardo Matheus de Oliveira Amaral (XXX.258.447-XX); Ricardo Pinheiro Feitosa (XXX.453.655-XX); Ricardo Sanches Cambui (XXX.884.295-XX); Richard Matheus Balducci Novaes (XXX.781.688-XX); Richard de Carvalho Franca (XXX.666.087-XX); Rita de Cassia Santarem Machado (XXX.386.060-XX); Roberta Catherine Schmidt Zorzetti (XXX.151.500-XX); Roberto Reis Ribeiro (XXX.750.297-XX); Robson Cicero da Silva (XXX.022.114-XX); Rodolfo Nicolau Felix Dourado de Aragao (XXX.718.161-XX); Rodolfo Ribeiro Lindemute de Araujo (XXX.359.768-XX); Rodrigo Alcantara Poyares (XXX.044.551-XX); Rodrigo Andrade da Silva (XXX.546.011-XX); Rodrigo Antonio Trindade da Silva (XXX.568.372-XX); Rodrigo Araujo de Lima (XXX.056.311-XX); Rodrigo Bandeira de Oliveira (XXX.621.747-XX); Rodrigo Cavalcanti Loreto (XXX.036.321-XX); Rodrigo Facury de Paula Moreira (XXX.593.736-XX); Rodrigo Machado dos Santos (XXX.865.724-XX); Rodrigo Mendes Ferreira Pinto (XXX.515.917-XX); Rodrigo Nose de Camargo (XXX.754.428-XX); Rodrigo Pedrassi Alves (XXX.212.388-XX); Rodrigo Ribeiro Lopes Trindade (XXX.690.831-XX); Rodrigo da Silva Navarro (XXX.043.851-XX); Rodrigo dos Santos Cavalcante (XXX.757.123-XX); Roger Oliveira Albuquerque (XXX.183.488-XX); Roger Vinnicius Capelett Zarichta (XXX.989.420-XX); Romulo Augusto Giomo Delalata (XXX.444.608-XX); Romulo Piovezana Teixeira (XXX.826.816-XX); Romulo Pires Saraiva (XXX.868.071-XX); Roseli Oliveira de Vargas (XXX.027.470-XX); Ruan Teixeira Ferreira Rubem (XXX.633.805-XX); Rubens Junio Humberto Barbosa Peres (XXX.027.620-XX); Ryan Goncalves Farias (XXX.744.267-XX); Samanta Regina Nivinski (XXX.781.970-XX); Samantha Senger (XXX.404.560-XX); Samara de Oliveira Costa (XXX.127.277-XX); Samuel Carlos do Nascimento Silva (XXX.051.317-XX); Samuel Guilherme Alves Ferreira (XXX.354.697-XX); Samuel Henrique Vieira Rodrigues (XXX.053.554-XX); Samuel Werneck de Moraes (XXX.574.956-XX); Samuel Wesley de Souza Batalha (XXX.622.271-XX); Sanderson Cezar Augusto Junior (XXX.395.074-XX); Sandro Alves da Silva Junior (XXX.152.081-XX); Sara Cardoso da Rosa (XXX.151.459-XX); Sarah Xavier Nunes Mirailh (XXX.660.497-XX); Saulo Mendes Feitosa (XXX.833.151-XX); Sergio Freitas Sena (XXX.693.958-XX); Sergio Leles Conceicao Filho (XXX.038.627-XX); Sergio Vinicius Costa Barata (XXX.894.247-XX); Silas Maia Rios (XXX.669.078-XX); Silvia Viviane Rodrigues (XXX.312.380-XX); Silvio Eduardo Sales de Britto Ribeiro (XXX.132.103-XX); Simone Heckler de Lima (XXX.062.650-XX); Simone da Silva Farias (XXX.564.070-XX); Stefanie Vargas Dornelles (XXX.300.800-XX); Stphannie Jamyla de Araujo Barbosa (XXX.323.944-XX); Susannah Gurgel Soares dos Santos (XXX.087.741-XX); Taciana Takemiya (XXX.939.078-XX); Taiane Silva Barbosa (XXX.434.505-XX); Taiane Sobroza da Silva (XXX.873.860-XX); Tais da Silveira Eng Sobral (XXX.029.181-XX); Tales Dan Taira Tamada (XXX.731.818-XX); Tamara Barbosa Tavares (XXX.275.021-XX); Tamara Raquel da Silva (XXX.725.068-XX); Tamyres Caroline Santos Oliveira (XXX.976.057-XX); Tarcisio Rossi Rosa (XXX.472.497-XX); Tassio Melo Linhares (XXX.096.961-XX); Tatiane Cristina Paim Lemes (XXX.082.370-XX); Thailan Teles Fraporti (XXX.388.360-XX); Thais Malickovski Rodrigues (XXX.557.720-XX); Thais Raimondi Sudbrack (XXX.187.719-XX); Thayan Gabriel Rosa da Silva (XXX.777.897-XX); Thayna Vilasboa Artismo (XXX.460.378-XX); Theo Marques da Rocha (XXX.929.401-XX); Thiago Cristiano da Rocha Soares (XXX.584.537-XX); Thiago Fonseca Macena (XXX.052.978-XX); Thiago Pereira Correa (XXX.996.931-XX); Thiago Ronquete Zanette (XXX.500.187-XX); Thiago de Almeida Pereira (XXX.346.973-XX); Thiago de Oliveira Santos (XXX.600.785-XX); Thomas Almeida da Silva Neri (XXX.260.078-XX); Tiago Jose Martins dos Santos (XXX.597.154-XX); Tiago Machado de Alencar (XXX.292.601-XX); Tiago Mendonca Marinho (XXX.751.496-XX); Tiago de Tarso Raggiotto Goncalves (XXX.679.339-XX); Tito Victor Brito Dultra (XXX.295.755-XX); Tomas Arantes Braulio (XXX.393.391-XX); Treicy Kelly Oliveira da Silva (XXX.313.240-XX); Tulio Schwartz Nunes (XXX.756.640-XX); Uitalo Renan dos Santos Souza (XXX.664.775-XX); Ulisses Carvalho de Paula (XXX.084.021-XX); Ulisses Roque (XXX.629.685-XX); Valdomiro Abreu dos Santos Junior (XXX.414.078-XX); Valeria Meneses de Farias (XXX.560.038-XX); Vanderlei Luiz de Carli (XXX.427.350-XX); Vanessa Anzolin dos Santos Santana (XXX.679.170-XX); Vanessa Bezerra dos Santos (XXX.073.237-XX); Vanessa Paixao Costa (XXX.527.546-XX); Vanessa da Silva Luiz de Oliveira (XXX.936.300-XX); Veronica Albernaz Camargo (XXX.105.870-XX); Veronica Dias Gallotti Ribeiro (XXX.150.717-XX); Veronica Stamatto Peres (XXX.935.280-XX); Victor Alves Baptista (XXX.189.207-XX); Victor Barboza Morais (XXX.877.571-XX); Victor Eduardo Ramos Camargo (XXX.376.421-XX); Victor Hugo Garcia de Moura (XXX.339.711-XX); Victor Luiz Alves da Silva (XXX.342.848-XX); Victor Luiz Waquim Coutinho (XXX.324.834-XX); Victor Manuel Gomes dos Santos (XXX.383.104-XX); Victor de Jesus Sales Barbosa (XXX.977.734-XX); Vinicius Arantes Dovico (XXX.626.748-XX); Vinicius Cabral Souza (XXX.509.057-XX); Vinicius Cardoso Novakoski (XXX.012.138-XX); Vinicius Crestane Cantaruti (XXX.053.868-XX); Vinicius Dotto de Arruda Figueiredo (XXX.938.301-XX); Vinicius Floro Alves (XXX.408.877-XX); Vinicius Fornari Fernandes (XXX.790.009-XX); Vinicius Leal Martinez (XXX.473.941-XX); Vinicius Machado Pena (XXX.710.017-XX); Vinicius Pacheco Coelho (XXX.179.920-XX); Vinicius Riter de Faria (XXX.177.141-XX); Vinicius Vitorino do Nascimento (XXX.011.552-XX); Vinicius de Carvalho (XXX.623.758-XX); Vinicius de Melo Andrade (XXX.457.691-XX); Vinicius de Oliveira Barbosa (XXX.226.146-XX); Vitor Andre Germano dos Santos (XXX.507.829-XX); Vitor Bezerra Pinto (XXX.929.931-XX); Vitor Douglas de Brito Santana (XXX.355.181-XX); Vitor Faria Assi (XXX.364.551-XX); Vitor Zaffari (XXX.243.220-XX); Vitoria Liah Costa Pinheiro (XXX.064.873-XX); Viviane Dorneles Garcia Risavy (XXX.205.210-XX); Viviany Souza Goncalves (XXX.478.617-XX); Waldeck Antonio de Melo Lindoso Junior (XXX.584.124-XX); Wallace Sanches de Oliveira (XXX.005.741-XX); Wallisson de Matos Martins (XXX.787.491-XX); Welisson Rodrigues da Silva Barros (XXX.531.747-XX); Wellington Barbosa Nascimento Junior (XXX.617.907-XX); Werllem Viana da Silva (XXX.440.921-XX); William Alves dos Santos Junior (XXX.053.531-XX); William Cruz Fonseca (XXX.778.590-XX); William Estrela Louzeiro (XXX.972.181-XX); William Kennedy Gomes Wanderley (XXX.592.204-XX); Willian Barbosa Silva (XXX.272.500-XX); Willian Junior Edgard Jose Lima Lourenco (XXX.974.817-XX); Wilson Pedro dos Santos Almeida Campos (XXX.282.455-XX); Yago Santos Frazao Adler (XXX.391.937-XX); Yan Cardoso Santos (XXX.097.178-XX); Yan Derek Cardoso Neves da Fe (XXX.283.175-XX); Yara Giseli dos Santos da Cruz (XXX.066.898-XX); Ygor Chagas Camara (XXX.433.517-XX); Ygor Marcelo Jardim Sousa (XXX.701.957-XX); Yuri Roque Benvenutti (XXX.389.581-XX); Yuri Scolaro de Souza (XXX.323.130-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A. - Comando da Marinha; Banco do Brasil S.A.; Caixa Econômica Federal; Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais - Comando da Marinha; Diretoria do Pessoal da Marinha; Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.